Tribunal: TJBA
Processo: 8038670-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038670-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
HALISON RODRIGUES DE BRITO

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO CUMPRIDO. SÚMULA 404/STJ. DEVEDORA CONTUMAZ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038670-50.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JUSSARA SILVA PEREIRA e como apelado BOA VISTA SERVIÇOS S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.